Tribunal: CARF
Processo: 14090.720534/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720534/2016-74
ACÓRDÃO
3102-002.916 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
As empresas optantes pela modalidade de apuração do IRPJ pelo Lucro
Presumido são obrigatoriamente submetidas ao regime cumulativo do PIS,
nos termos do inciso II, do art. 8o, da Lei no 10.637/2002, não sendo cabível
a apuração de créditos pelo regime não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, afastar as
nulidades e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.916 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720534/2016-74
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-78.131, proferido
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo
Horizonte/BHE, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), em que o contribuinte pleiteia crédito
de PIS/Pasep Não-Cumulativo – Mercado Interno, referente ao 1o trimestre do ano de 2013, no valor
de R$ 2.132.952,01.
O contribuinte apresentou também Declarações de Compensação (DCOMP), utilizando os supostos
créditos referentes a PIS/Pasep para a quitação de tributos, conforme quadro abaixo:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá/MT emitiu despacho decisório de fls. 66/72 no
qual indefere o pedido de ressarcimento e não homologa as compensações pleiteadas. Em síntese, o
despacho decisório informa que:

Verificou-se que a opção realizada pelo contribuinte para apuração do imposto de renda no
ano-calendário de 2013, deu-se com base no lucro presumido (fls. 55 a 57). E conforme art. 8o da Lei
no 10.637/2002, ao fazer a opção pela tributação com base no lucro presumido, o contribuinte tem
como base de cálculo o valor do seu faturamento, ou seja, sua receita bruta, e está sujeito à
incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep.

Portanto, no caso sob exame, o contribuinte, por ser optante pela tributação com base no
lucro presumido, não tem direito a crédito de PIS Não-Cumulativo, pois somente os créditos apurados
na sistemática da incidência não-cumulativa, conforme preceitua o artigo 3o da Lei no 10.637/2002,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da respectiva contribuição, poderão ser
objeto de pedido ressarcimento.

Diante desses fatos, é injustificável o procedimento adotado pelo contribuinte, pois extinguiu
seus débitos de IRPJ e CSLL apresentando declarações de compensação vinculadas a um crédito que
sabia ser inexistente, vez que apura a contribuição para o PIS no regime cumulativo e o pedido de
ressarcimento, neste caso, só seria possível para as empresas que apuram o PIS sob a sistemática da
incidência não-cumulativa.

Intimado a esclarecer questões essenciais à análise do presente processo, mediante
Intimação no 0087/2017-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT (fls. 53 a 54), o contribuinte, quedou-se inerte.
Cabe observar que o Fisco determinou prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da
referida Intimação, para o contribuinte apresentar, demonstrar ou informar os elementos
comprobatórios do suposto crédito.

Portanto, é evidente a falsidade cometida nas Declarações de Compensação sob exame, pois
o contribuinte apresentou, com o único intuito de evitar o pagamento dos tributos devidos, as
referidas declarações vinculadas a um pedido de ressarcimento do PIS não-cumulativo, quando era
de seu pleno conhecimento a inexistência do crédito em questão, porque não se pode olvidar que a
declaração de compensação extingue o crédito sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, nos termos do § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.916 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720534/2016-74
3

O contribuinte, ao apresentar as Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento, referente ao crédito de PIS/Pasep não-cumulativo no valor de R$ 2.132.952,01,
praticou ação dolosa, mediante fraude, pois utilizou-se de um crédito que sabia ser indevido e caso
transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido por lei, nos termos do § 5o do artigo 74 da Lei no
9.430/96, os débitos declarados e indevidamente compensados estariam homologados por
disposição legal, caracterizando, portanto, o dolo de sua conduta, como expressam os artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.

O lançamento da multa isolada pertinente foi realizado nos moldes do caput do artigo 18 da
Lei no 10.833/2003, aplicada em dobro, nos termos do § 2o do referido artigo. Referida multa isolada
deve ser aumentada de metade, de acordo com o que preceitua o artigo 44, § 2o, da Lei no 9.430/96,
pois o contribuinte, ao ser intimado a esclarecer as questões essenciais ao presente processo,
mediante Intimação de fls. 53 a 54 dos autos, quedou-se inerte.

Os créditos tributários regularmente constituídos, correspondentes aos débitos de IRPJ e
CSLL, dos meses de dez/2013, mar/2014, jun/2014, jun/2016, set/2016 e dez/2016 (fls. 38 a 52 e 62 a
64) deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos em razão de falsidade na declaração prestada pelo
contribuinte, através das citadas Dcomps.

A conduta do contribuinte descrita no parágrafo acima configura, em tese, crime contra a
ordem tributária, previsto na Lei no 8.137/90.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua o artigo 1o da Portaria RFB no 2.439/2010, foi
formalizada a competente Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
O lançamento da multa isolada está sendo controlado no processo administrativo no
14090.720044/2017-59, e irá a julgamento nesta mesma sessão.
A Representação Fiscal para Fins Penais está sendo controlada no processo administrativo no
14090.720046/2017-48, juntado por apensação ao processo no 14090.720044/2017-59.
Cientificada do Despacho Decisório em 03/03/2017 (fl. 78) e do auto de infração referente à multa
isolada em 08/03/2017 (fls. 47/48 do processo no 14090.720044/2017-59), a Interessada apresentou,
em 16/03/2017 (fls. 81/87), manifestação de inconformidade (contra o despacho decisório) e
impugnação (ao lançamento da multa isolada).
Considerando que o presente processo tem por objeto o Pedido de Ressarcimento e as compensações
declaradas nas citadas Dcomps, serão abaixo sintetizadas apenas os argumentos expostos na
manifestação de inconformidade. As razões de impugnação serão tratadas no processo pertinente
(no 14090.720044/2017-59). Em síntese, seguem as razões de inconformidade:

Foram atendidas todas e quaisquer pendências referentes ao procedimento fiscal, de acordo
com a legislação em vigor, sendo que a legislação que concede o direito de glosar créditos conforme
rege a legislação do lucro real está totalmente equivocada, visto que a empresa se utilizou
corretamente dos seus créditos facilmente identificáveis e dentro da legislação vigente.

A Impugnante manejou instrumento próprio previsto na legislação referente a suas
compensações, o que não foi acatado por aquela "Autarquia". Contudo, é cediço que tais créditos
permanecem à disposição daquele órgão.

Destaca que a Impugnante deveria ter requerido a compensação dos aludidos créditos,
porém, realizaram o lançamento direto.

Cita art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, suscitando que a compensação que
trata de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será efetuada a partir do programa
PER/Dcomp ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante Declaração de Compensação, a qual
deverá ser anexada documentos comprobatórios do direito creditório.

Cita os arts. 49 a 54 da IN RFB no 1.300/2012.
Ao final requer:

Por todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento do pleito
de compensação realizado, REQUER seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade,
deferindo o Pedido de Ressarcimento no 01097.43382.110716.1.1.10-8237 a título de PIS/Pasep, no
valor de R$ 2.132.952,01, bem como a homologação das compensações efetuadas através das
DComps
no
31226.91779.110716.1.7.10-8860,
14882.83857.080816.1.3.10-2068,
25739.42232.111116.1.3.10-0978 e 33611.58199.250117.1.3.10-7929 e, ainda, o afastamento de
eventual representação fiscal para fins penais uma vez que não se encontra fundamento para
caracterizar crime contra a ordem tributária.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.916 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720534/2016-74
4
É o relatório.
Assim julgou a Autoridade de Julgamento de Primeira Instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
LUCRO PRESUMIDO. CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido estão sujeitas ao
regime cumulativo de apuração da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, não fazendo jus algum aos
créditos do regime não-cumulativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA. DRJ.
À DRJ carece de competência para a análise de inconformismo do sujeito passivo em relação à
Representação Fiscal para Fins Penais lavrada pela Fiscalização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 13 de março de
2018, e apresentou Recurso Voluntário no dia 19 de março de 2018.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente argumenta o seguinte:
I.
Teriam sido atendidas todas as pendências apontadas em procedimento
fiscal.
II.
Que a única motivação da DRJ seria o cumprimento ao princípio da
legalidade, o que feriria, por outro lado, o princípio de contraditório e da
ampla defesa.
III.
Que caberia a compensação de créditos das contribuições do PIS/COFINS, a
través de procedimentos formalizados por PER/DCOMP, e cita normativa
referente à apuração de créditos na aquisição de mercadorias com fim de
exportação, IN RFB no 1.300/2012.
IV.
Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação de multas
em percentual superior a 20%, e que multas de valor superior teriam o
efeito de confisco.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
DO PEDIDO:
Por todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento do pleito de
compensação realizado, bem como, diante da falta de análise do mérito da matéria decidida pela 1a
Turma DRJ-BHE, REQUER seja acolhido o presente recurso voluntário, deferindo o Pedido de
Ressarcimento n.
01097.43382.110716.1.1.10-8237 a título de PIS/PASEP, no valor de R$ 2.132.952,01, bem como, a
homologação das compensações efetuadas através das DCOMPs n.
31226.91779.110716.1.7.10-8860, n. 14882.83857.080816.1.3.10-2068, n.
25379.42232.111116.1.3.10.0978 e 33611.58199.250117.1.3.10.7929 e, ainda, o afastamento de
eventual representação fiscal para fins penais uma vez que não se encontra fundamento para
caracterizar crime contra a ordem tributária.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.916 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720534/2016-74
5
Requer-se ainda, o afastamento da aplicação de multa constante do Processo Administrativo Fiscal
de n. 14090.720044/2017-59, no percentual de 225% por falta de amparo legal, além de ser
exorbitante e caracterizar-se como confisco, combatido pela legislação pátria.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se
o débito fiscal reclamado.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente, pelos motivos que
passo a expor.
Uma das alegações da Recorrente seria de que a aplicação de multas acima de um
determinado valor seria um descumprimento de princípios constitucionais, especialmente no que
diz respeito ao suposto caráter confiscatório.
A formalização das referidas multas são objeto do processo apenso de no
10490.720044/2017-59.
Inicialmente, a apreciação de questões sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade
da normativa tributária não está no âmbito da competência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme o previsto no art. 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
Além do acima exposto, este tema já está regulado pela Súmula CARF no 2:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.916 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720534/2016-74
6
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
De forma que não conheço das alegações de inconstitucionalidade na aplicação de
multas.
Preliminar de Nulidade
Alega a Recorrente, após reproduzir parte do Acórdão de Primeira Instância que
discorre sobre a necessidade da Autoridade Julgadora ater-se à Lei, o seguinte:
(...)
Como pode ser observado, em síntese, o julgador se ateve a dizer que está obrigado a decidir à luz do
princípio da legalidade, o que, via de consequência, favorece o ganho da causa para o Estado.
A Turma julgadora não se adentrou ao mérito da matéria e não atendeu ao princípio administrativo
principal que é a busca da verdade material. Se ateve a dizer que tudo foi feito conforme as normas
legais.
Com isso, ocorre uma ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que nada foi
analisado.
A questão em litígio é, na verdade, muito simples: a Recorrente pleiteia créditos do
regime de apuração não cumulativa do PIS/COFINS, mas a Autoridade Tributária não homologou
os pedidos de compensação por ter constatado que a Recorrente estava submetida ao regime
cumulativo em razão de ser optante pelo Lucro Presumido para a apuração do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas.
No Acórdão recorrido, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim aborda o
tema do contencioso:
De acordo com o despacho decisório recorrido, a Interessada, por ser optante pela tributação com
base no lucro presumido no período sob análise, está sujeita à incidência cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Segundo expõe a autoridade administrativa, não há direito a crédito de PIS Não-Cumulativo -
Mercado Interno, pois somente os créditos apurados na sistemática da incidência não-cumulativa,
conforme preceitua o artigo 3o da Lei no 10.637/2002, que não puderem ser utilizados no desconto
de débitos da respectiva contribuição, poderão ser objeto de pedido ressarcimento.
Por conseguinte, aquela autoridade decidiu indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar as
correspondentes compensações vinculadas.
A seu turno, a Manifestante não traz aos autos nenhuma fundamentação legal e/ou
documentação comprobatória do referido direito creditório, limitando-se a citar a legislação que
rege o regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como a legislação
que estabelece normas sobre ressarcimento e compensação no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Menciona, ainda, que "a legislação me concede o direito de glosar dos créditos
conforme rege a legislação do lucro real, está totalmente equivocada, visto que a aludida empresa se
utilizou corretamente dos seus créditos facilmente identificáveis e dentro da legislação vigente [sic]".
Com efeito, afigura-se indiscutível que a apuração de créditos no âmbito da Contribuição para o
PIS está subordinada aos limites estabelecidos pela legislação de regência, especialmente a Lei no
10.637/2002, que em seus artigos 1o a 6o instituiu a não-cumulatividade do PIS e previu as
situações nas quais os créditos desta contribuição poderiam ser objeto de ressarcimento. No
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.916 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720534/2016-74
7
entanto, a mesma Lei no 10.637/2002, mais especificamente em seu artigo 8o, estabeleceu uma
relação de contribuintes que não são atingidos pelas disposições contidas nos referidos artigos:
Em que pesem as alegações da Recorrente, entendo que a Autoridade Julgadora de
Primeira Instância não se omitiu de discutir o cerne do contencioso e motivou adequadamente
tanto em relação às alegações da Autoridade Tributária, quanto às da Recorrente, de forma que
não reconheço os requisitos de nulidade previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
Afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
A única alegação da Recorrente é a de que a legislação do PIS daria direito aos
créditos pleiteados.
O art. 8o, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, determina as pessoas
jurídicas que estão sujeitas ao regime não cumulativo do PIS e, consequentemente, podem
pleitear créditos na apuração do valor devido desta contribuição.
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, e na Lei que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições
Financeiras; (Redação dada pela Lei no 14.967, de 2024)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
III – as pessoas jurídicas optantes pelo Simples;
IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;
V – os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, e as
fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988;
VI - (VETADO)
VII – as receitas decorrentes das operações:
a) (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
b) sujeitas à substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep;
c) referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998;
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
IX - (VETADO)
X - (VETADO); (Redação dada pela Lei no 12.973,de 2014)
XI - as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
XII – as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de areia para
construção civil e de areia de brita. (Incluído pela Lei no 12.693, de 2012) (Vide Lei no 12.715, de
2012)
XIII - as receitas decorrentes da alienação de participações societárias. (Incluído pela Lei no 13.043,
de 2014)
Como fica claramente demonstrado, no trecho acima destacado, os optantes pela
apuração do lucro presumido, para a determinação do IRPJ, permanecem no regime cumulativo
do PIS, regime este anterior à referida Lei.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.916 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720534/2016-74
8
Além de haver indicações na documentação acostada aos autos de que a
Recorrente é optante pela apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido, ela não traz nem argumentos,
nem provas que refutem a afirmação da Autoridade Tributária.

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 140
DF CARF MF
Original